Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0700015-82.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: TELBAS KLEBER MANTOVANI JUNIOR PACIENTE: MARIA ROSANGELA VALDERRAMA MAGUINA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por TELBAS KLEBER MANTOVANI JÚNIOR em favor de MARIA ROSÂNGELA VALDERRAMA MAGUINA, haja vista a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente (autos n. 0703689-36.2024.8.07.0001 - id 67611712, p. 5), acusada de praticar , incisos II e IV, Código Penal). O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme decisão de id 67621900. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo Colegiado, não havendo razão para reconsiderá-la, por ora, conforme requer o impetrante na petição de id 67627485, à falta de novos elementos além daqueles já apreciados pelo Desembargador Plantonista. Requisitem-se informações ao culto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator